Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703054-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ODILA DE FATIMA PASSOS BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: ODILA DE FATIMA PASSOS BARBOZA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2023 11:27:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador